Tribunal: TJBA
Processo: 0000397-09.2016.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000397-09.2016.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MARLI FIRMINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
UNIDADE
IM
OBILIÁRIA SITUADA
EM
ZONA
URBANA
.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A IMÓVEIS VIZINHOS.

RECUSA INJUSTIFICADA QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DE ACESSO A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000397-09.2016.8.05.0188
, em que figura como apelante
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, apelada,

MARLI FIRMINA DE SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.